Tribunal: TJES
Processo: 0002113-80.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002113-80.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIA MARTINS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0002113-80.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIA MARTINS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA PARA ASSEGURAR A DETENÇÃO DA COISA SUBTRAÍDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, § 1º, do Código Penal) à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além de 118 dias-multa. A defesa requer a desclassificação para furto (art. 155, CP), redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta da apelante configura o crime de roubo impróprio ou deve ser desclassificada para furto; (ii) analisar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) verificar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo por atuação em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Configura-se o crime de roubo impróprio (art. 157, § 1º, do CP) quando, após a subtração da coisa, o agente emprega violência com a finalidade de assegurar a detenção do bem ou a impunidade do crime, independentemente da gravidade da violência utilizada.
A materialidade e a autoria restam comprovadas por meio da confissão parcial da ré, do depoimento da vítima e dos testemunhos dos policiais militares, os quais corroboram a ocorrência da subtração e da violência subsequente (mordida) com o objetivo de manter a posse dos bens subtraídos e a impunidade do delito.
A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, conforme jurisprudência do STJ.
A desclassificação para o crime de furto é incabível, pois a violência posterior à subtração preenche os requisitos típicos do roubo impróprio, conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência.
A sentença valorou negativamente três circunstâncias judiciais para fixar a pena-base acima do mínimo legal, entretanto, a valoração negativa dos motivos do crime foi inadequada por ausência de fundamentação idônea, devendo ser afastada.
Por outro lado, a culpabilidade da ré foi corretamente valorada negativamente em razão da gravidade da violência empregada e das consequências à vítima, assim como os antecedentes da acusada foram devidamente desvalorados, por haver condenação por crime anterior com trânsito em julgado, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo, ainda que em novo patamar.
É possível a revisão das circunstâncias judiciais em recurso exclusivo da defesa, sem configurar
reformatio in pejus
, desde que a situação do recorrente não seja agravada.
A fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo é cabível, diante da ausência ou insuficiência da Defensoria Pública e da efetiva atuação do profissional na fase recursal, devendo ser observados os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 1º, 59 e 65, III, "d"; CPP, art. 3º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.517.258, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 26.03.2025;
STJ, AgRg no REsp 1.830.161, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 18.10.2019;
TJAL; RevCr 0805904-63.2025.8.02.0000; Maceió; Tribunal Pleno; Rel. Des. Domingos de Araújo Lima Neto; Julg. 15/07/2025; DJAL 15/07/2025;
STJ, AgRg no HC 857.822, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 28.10.2024;
STJ, AgRg no REsp 1.955.048/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 02.05.2022.

Vitória, 25 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002113-80.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIA MARTINS PEREIRA

Advogado(s) do reclamante: RAMON COELHO ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
recurso
de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
po
r
Claudia Martins Pereira,

inconformad
a

com a
s
entença prolatad
a
pel
o
Ju
ízo
da
1ª Vara Criminal de Vila Velha
(
id.
14389944
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau,
no id.
14389367
,
narra
os
fatos
nos
seguintes termos
:

Segundo o Inquérito Policial em anexo, na tarde de 17 de setembro de 2024, por volta das 14h:18min, a denuncianda Claudia Martins Pereira, agindo de forma livre e consciente, dirigiu-se ao estabelecimento comercial denominado “Loja Avenida”, localizado à Avenida Jerônimo Monteiro, no centro desta capital, com o objetivo de subtrair peças de roupas expostas à venda na mencionada loja.

Consta dos autos, que após adentrar na “Loja Avenida”, a denuncianda Claudia logo apossou-se de 11 (onze) peças de roupas, e em seguida se dirigiu até o “provador”, e após decorridos alguns minutos, saiu abruptamente da loja levando consigo as peças de roupas subtraídas, que por estarem com etiquetas magnéticas, fez soar o alarme da loja, fato que chamou a atenção do segurança do estabelecimento, Sr. Leandro de Lima Vitória, que seguiu no encalço de Claudia.

Já na rua, do lado de fora do estabelecimento comercial, Leandro logrou êxito em abordar Claudia, momento em que esta, com o objetivo de assegurar a impunidade do crime praticado e para manter as peças de roupas subtraídas para si, desferiu forte mordida no braço do “segurança” da loja, o qual precisou se dirigir a um Hospital para se tratar das consequências da mordida.

Logo após ter sido abordada por Leandro, Policiais Militares estiveram no local e efetuaram a prisão de Claudia em situação de flagrância delitiva.

Consta, por fim, que ao prestar declarações perante a Autoridade Policial, a denunciada confessou a prática do crime.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o

magistrad
o
a quo

julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e condenou
a
apelante nas sanções

do
artigo

157,
§ 1º
, do Código Penal
,

à pena de

05
(
cinco
) ano
s,
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias

de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
, além do pagamento de
118

(
cento e dezoito
) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ao apresentar razões recursais no id.
14389957
, a defesa d
a
recorrente
requer a desclassificação do crime de roubo impróprio para o crime de furto (art. 155, CP), o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e, por fim, postula
a fixação de honorários
advocatícios
em favor do defensor dativo,
por sua atuação em esfera recursal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente
,
verifico que
a
apelante

pleiteia a
desclassificação d
e sua
conduta para
o crime de
furto
,
sob o fundamento de ausência
de
violência ou grave ameaça à pessoa
na prática delitiva,

razão pela qual passo a tecer considerações.

V
álido consignar que
a
apelante foi condenad
a
pelo crime de roubo,
na sua modalidade imprópria,
contido no artigo 157
,

§ 1º
,
do Código Penal,
que assi
m
prescreve
a conduta,

in verbis
:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

Depreende-se que os elementos que compõem o referido crime são a
subtração de coisa alheia móvel
aliada ao uso de
violência ou a grave ameaça
contra a vítima com o
fim de assegurar o intento criminoso
.

Assim, verifica-se que os bens tutelados pelo tipo penal em apreciação são a coisa alheia móvel, assim como a
incolumidade física da pessoa humana
contra quem é praticada a violência ou a grave ameaça.

Desse modo, para a configuração do crime de roubo, não se analisa a gravidade da ameaça ou da violência empregada pelo agente, mas se sua conduta foi apta ao fim almejado, consistente na
redução da capacidade de resistência e consequente subtração dos bens da vítima
.

Nesse particular, a vítima Leandro de Lima Vitória (id. 14389364 – fl. 12), em depoimento colhido ainda em sede investigativa, informou que a recorrente, após adentrar na loja e pegar algumas peças de roupa, ao ser solicitada para abrir a bolsa quando saiu do estabelecimento, fugiu correndo do local, oportunidade em que o depoente foi ao seu encalço e conseguiu segurá-la, recebendo uma mordida no seu braço esquerdo. Vejamos:

[...]
que é funcionário da Loja Avenida, Centro de Vila Velha/ES
; que exerce a função de fiscal de loja; que afirma que estava na porta da loja, quando a conduzida entrou na loja e pegou várias peças de roupas;
que a conduzida foi até o provador e logo depois saiu da loja; que as roupas possuem etiquetas que disparam um alarme quando sai da loja; que então o declarante foi atrás da conduzida e solicitou que ela voltasse e abrisse a bolsa; que a conduzida então saiu correndo, momento em que o declarante foi atrás da conduzida e a segurou; que então a conduzida deu uma mordida no braço esquerdo do declarante
; que informa que a conduzida tentou pegar uma faca que carregava dentro da bolsa, mas o declarante a segurou; que então os militares já chegaram e conduziram a conduzida à delegacia e o declarante até o hospital; [...].

De tal relato, depreende-se que a vítima foi agredida por parte da ora recorrente, conduta essa que tinha como fim garantir a sua evasão do local com o produto subtraído e garantir a impunidade do delito.

Por sua vez, as testemunhas Alice Campos Wells e Guilherme Ferreira Rodrigues, ambos policiais militares que diligenciaram no caso, aos prestarem suas declarações em juízo (id. 14389939), foram uníssonos na narrativa de que foram informados da ocorrência do delito em um estabelecimento comercial e que, ao chegarem no local, a apelante já estava detida e visualizaram a mordida no braço do funcionário da loja.

Salienta-se, por oportuno, que “
a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, em que os depoimentos dos policiais civis foram ao encontro da versão apresentada pelos ofendidos
” (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.517.258; Proc. 2023/0431019-4; RN; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025).

De maneira semelhante ao relatado pelas testemunhas e pela vítima, diferenciando apenas no que diz respeito à razão da mordida, a apelante assumiu, em juízo, a prática do delito pelo qual está sendo processada, mas informa que mordeu o funcionário da loja apenas para defender-se, quando detida, tendo em vista que ele estava ajoelhado em sua barriga, o que lhe fazia perder o fôlego.

Não obstante a negativa, pela acusada, da prática da violência para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si, verifico que a palavra do ofendido foi firme no sentido de que
a

ré

o
mordeu, enquanto
este
a segurava
para evitar que fugisse
do local
, de forma a garantir a detenção da coisa para si e a impunidade do crime, o que foi corroborado pelos dizeres em juízo dos policiais militares, de modo que a conduta da apelante se subsume ao tipo penal previsto no artigo 157, § 1º, do Código Penal.

Portanto
,
demonstrado que
o crime foi praticado com
emprego de violência contra a
vítima
logo após a subtração da coisa
,
restou
perfeitamente comprovad
a
a consumação do
delito previsto no artigo 157,
§ 1º,
do Código Penal,
tratando-se a conduta da recorrente tipificada como roubo impróprio,

não
havendo
que se falar em
acolhimento do pleito defensivo de
desclassificação para o delito de furt
o
.

P
rosseguindo, p
asso
à
análise do pedido
defensivo
de redução da pena aplicada para o
patamar

mínimo legal.

Compulsando os autos,
verifico que,
n
a
primeira fase
,

c
onsiderando que o
§ 1º, do art. 157, do Código Penal,
prevê,
em seu preceito secundário
,
a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa,
o

juiz

s
entenciante
fixou a pena-base em
06
(
seis
) anos
e 03 (três) meses de reclusão,
bem como
142 (cento e quarenta e dois) dias-multa
, com base nos seguintes fundamentos:

Passo, então, a analisar as referidas circunstâncias, para o crime.

A pena em abstrato para o delito tipificad
o no art. 15
7
,
§1º,
do CPB, é de reclusão de 0
4
(
quatro
) a
10
(
dez
) anos, e multa.

Culpabilidade
–
No caso dos autos, observo que o grau de culpabilidade é moderado, visto que, a acusada subtraiu, com dolo, diversas roupas da loja “Avenida”, depois de subtraída a coisa empregou violência para assegurar a impunidade do crime.

Antecedentes
–
No caso dos autos, vê-se que a ré não possui bons antecedentes, conforme consulta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).

Conduta social
–
Neste caso, não há o que se falar, diante da ausência de depoimentos de testemunhas de defesa.

A respeito da personalidade
–
Nesta hipótese
, não existem elementos para a valoração da personalidade d
a
ré
.

Os motivos do crime
–

No caso em questão, a ré confessa o delito, todavia, não relatou a sua motivação.

As circunstâncias
–
Na hipótese, considero as circunstâncias normais ao delito.

Consequências
–
In casu
, penso que as consequências não são graves, eis que todos os pertences foram da vítima foram recuperados.

C
omportamento da vítima
–
N
o caso em discussão, a vítima
em nada contribuiu para a ação do agente.

Situação econômica
–
da ré não é boa, visto que se encontra assistida por Advogado Dativo.

Diante deste cenário, após apreciadas as oito circunstâncias judiciais, e atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como levando em consideração a necessidade de reprovação e prevenção do crime,
quanto ao crime disposto no art.
157
,
do CPB
,
considerando que
03
(
três
) são os vetores negativos, utilizo de 1/8, por circunstância judicial, para majorar a pena base, partindo do mínimo, eis que fixo a pena-base, em relação ao delito em
06 (seis) anos e 03 (três) meses
de reclusão e
142 (cento e quarenta e dois)
dias-multa.

Depreende-se,
pois,
que a circunstância judicia
l

dos motivos do crime

foi

valorada
em desfavor do acusado sem fundamentação idônea para tanto.
Isso porque, “
a ausência de motivação para o crime, sem elementos concretos de desvalor adicional, não autoriza a valoração negativa da vetorial motivos do crime, devendo esta ser considerada neutra
” (TJAL; RevCr 0805904-63.2025.8.02.0000; Maceió; Tribunal Pleno; Rel. Des. Domingos de Araújo Lima Neto; Julg. 15/07/2025; DJAL 15/07/2025).

Por outro lado,
quanto à
culpabilidade
, nesse aspecto, quis o legislador que o julgador realizasse uma
gradação da reprovabilidade
da conduta praticada pelo acusado. No caso em tela,
v
erifico que a conduta d
a
acusad
a
merece maior reprovação,
tendo em vista que ocasionou o afastamento da vítima d
e seu
trabalho,
bem como
, diante do comportamento da ré, o ofendido teve que se submeter
ao reforço de vacinas (antitetânica e hepatite b), bem como a realização de teste para sífilis e teste anti-HIV
(id. 14389364 – fls. 43/46),
fatos que extrapolam a culpabilidade natural do tipo penal.

Nesse contexto
, saliento, que, “
c
onsoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
[o] efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas
ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada
[...]
"

(AGRG no RESP n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022). 2. Não configura reformatio in pejus a manutenção reprimenda imposta ao réu pelo Tribunal de origem, ainda que pautada em motivos diversos, porquanto não agravou a situação do apenado”
(STJ; AgRg-HC 857.822; Proc. 2023/0353631-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 28/10/2024).

Por sua vez,
diante da existência de condenação anterior com trânsito em julgado (Ação Penal nº 0023619-30.2015.8.08.0035),
os antecedentes da ré foram adequadamente considerados em seu desfavor.

Dessa
feita, afastando
uma
das três
circunstâncias judiciais reconhecidas em desfavor do acusado,
e

utilizando-me dos mesmos parâmetros utilizados em sentença (1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, incidente sobre o intervalo da pena abstratamente estabelecid
a
no preceito
secundário
),
fixo sua pena-base
em novo patamar de
05
(
cinco
) anos
e
06
(
seis)
meses
de reclusão e
129
(
cento e
vinte e nove
) dias-mult
a
(103 dias-multa, eram a base utilizada pelo magistrado
a quo
)
.

Prosseguindo,
na
segunda fase
,
foi reconhecida a circunstância
atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código
P
enal
(confissão espontânea)
,
de modo que
reduzo a pena-base em 1/6
(um sexto)
, mesmo parâmetro utilizado em sentença
.
Assim,
inexistindo causa
s
de aumento
e
de diminuição de pena
a ser
em
considerada
s
na terceira fase
,
fixo a pena
definitiva de Claudia Martins Pereira
em
4
(
quatro
) anos
e

07
(
sete
) meses
de reclusão,
bem como

107
(
cento
e sete) dias-multa,

valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “
b
”, do Código Penal,
mantenho
o
regime
semiaberto
para início d
o
cumprimento de pena.

Por fim,
q
uanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação
d
o
advogad
o
dativ
o
, Dr.
Ramon Coelho Almeida
– OA
B/ES
nº
17.954
,
em favor d
a
apelante
.

É
incontestável
que, se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação d
o
advogad
o

dativ
o
.

No caso dos autos
, vislumbro tratar-se de causa com
menor
complexidade,
de modo que, n
ada obstante o alto grau de zelo d
o

advogad
o
na defesa d
o

apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere
à atuação em favor de a
penas um
a
apelante,

tratando-se de
apresentação de
razões recursais
nos presentes autos digitais.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
o
Dr.
Ramon Coelho Almeida
– OA
B/ES
nº
17.954
bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$
7
00,00 (
setecentos
reais), concernentes à sua atuação em
favor d
a
apelante
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo
E
stado do Espírito Santo.

À luz de todo exposto,
CONHEÇO

e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto, para
redimensionar a pena-base d
a
apelante e, por consequência,
fixar sua pena final definitiva em
4
(
quatro
) anos
e

07
(
sete
) meses
de reclusão,
bem como

107
(
cento
e sete) dias-multa,

valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
,
em regime inicialmente
semi
aberto
, mantendo-se os demais fundamentos da sentença de primeiro grau,
fixando, outrossim, honorários advocatícios em favor
do defensor dativo
.

É como voto.

Vitória, 25 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)